Tribunal: TJMT
Processo: 0001980-81.2009.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001980-81.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO MINORELLI - CPF: 889.241.658-87 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):

JOAO MINORELLI

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. DIREITO ADQUIRIDO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVOS ÍNDICES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos ajuizada por João
Minorelli
, objetivando o pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor I (1990).

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a demanda deve ser suspensa em virtude de repercussão geral reconhecida pelo STF nos
REs
nº 626.307, 591.797 e 632.212;

(
ii
) saber se houve violação ao direito adquirido do poupador quanto à remuneração integral nos períodos aquisitivos afetados pelos planos econômicos;

(
iii
) saber se a conduta do banco foi lícita diante da legislação então vigente;

(
iv
) saber se é possível a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária e juros moratórios;

(v) saber se há necessidade de liquidação de sentença por arbitramento e se os juros remuneratórios devem ser limitados à data de encerramento da conta.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo com base em repercussão geral não subsiste, pois os recursos paradigmáticos já foram julgados pelo STF, sendo inaplicável o sobrestamento.

O direito adquirido à remuneração da poupança, conforme os índices vigentes no início do período aquisitivo, foi violado pela retroatividade indevida dos novos indexadores. O entendimento consolidado do STF e do STJ reconhece a ilicitude da substituição dos índices pactuados por novos indexadores legais nos ciclos já iniciados.

A obediência às normas infraconstitucionais que posteriormente foram afastadas judicialmente não exime o banco de responsabilidade, dado o inadimplemento contratual. A aplicação retroativa de indexadores legais violou o equilíbrio do contrato e o direito do consumidor à remuneração adequada.

A cumulação de juros remuneratórios (desde o vencimento) com juros moratórios (a partir da citação) é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, pois possuem fundamentos distintos e não configuram bis in idem.

A liquidação da sentença pode ser feita por simples cálculo, conforme os critérios expressamente fixados no julgado. A necessidade de liquidação por arbitramento somente se impõe quando o título judicial for vago ou genérico, o que não ocorre no presente caso.

A ausência de comprovação inequívoca do encerramento da conta poupança impede a limitação dos juros remuneratórios. Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O direito à remuneração da caderneta de poupança se consolida a cada ciclo mensal, sendo ilícita a aplicação retroativa de novos indexadores sobre períodos aquisitivos já em curso. A responsabilidade do banco decorre do inadimplemento contratual, não sendo afastada pela alegação de cumprimento de norma posteriormente tida por inconstitucional.

É legítima a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, desde que observados seus marcos temporais distintos. Quando o título judicial fixa parâmetros objetivos de cálculo, a liquidação se dá por simples cálculo, nos termos do art. 509, §2º, do CPC. Ausente prova inequívoca do encerramento da conta poupança, os juros remuneratórios devem incidir até a data fixada na sentença ou até ulterior apuração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXXVIII; CC,
arts
. 884, 927; CPC,
arts
. 373, II; 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 626.307, 591.797 e 632.212; STJ, Temas 302 e 303; REsp 466.732/SP; TJMT, N.U 0134340-39.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cognitiva Condenatória Cumulada com Exibição de Documentos (Processo nº 0001980-81.2009.8.11.0002) ajuizada por JOÃO MINORELLI.

A demanda originária versa sobre pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser (junho/1987), Verão (janeiro/1989) e Collor I (abril e maio/1990).

A sentença recorrida (ID 321713870) julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

VISTOS.

Trata-se de “AÇÃO COGNITIVA CONDENATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”
,
movida por JOAO MINORELLI em face de
BANCO
bradesco
S.A,
ambos qualificados nos autos, relatando que mantinha conta poupança na instituição financeira ora ré, sendo creditado, em suas contas, índices de correção monetária a menor, já que no Plano Bresser, no mês de junho/87, deveria ter incidido o IPC em 26,06%; no Plano Verão, o IPC de janeiro/89 de 42,72% e 10,14% em abril/90.

Pleiteia a condenação do réu ao pagamento da diferença dos valores não creditados entre junho/julho de 1987 e janeiro/fevereiro de 1989 e maio/junho de 1990, devidamente corrigidos desde aquela data até a data do efetivo pagamento e os reflexos sobre todos os expurgos ocorridos, além dos juros moratórios e demais cominações legais, com a inversão do ônus da prova.

A inicial foi recebida e determinada a citação do requerido.

A contestação foi apresentada pelo requerido, que, preliminarmente, arguiu inépcia da inicia e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a parte autora não comprovou seu direito, bem como a ausência de ato ilícito pelo banco, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação, reiterando os pedidos iniciais.

O processo permaneceu suspenso até o julgamento dos Recursos Extraordinários nº 626307 e 591797, em razão da repercussão geral no STF.

A parte autora noticiou a revogação da decisão que determinou o sobrestamento do feito.

Foi proferida sentença de extinção, porém este juízo retratou-se e tornou a sentença sem efeito, retornando-se os autos ao seu prosseguimento.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória
revela-se
prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO.
INADMISSIBILIDADE .
CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL .
HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONDOMÍNIO .
COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO
COPROPRIETÁRIO .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA INICIAL

Acerca da alegada inépcia da petição inicial, não assiste razão à parte ré.

Isso porque a petição inicial encontra-se devidamente estruturada nos moldes do art. 319 do CPC, apresentando exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido, e formulação de pedidos claros e determinados. A razão exposta pela parte demandada confunde-se com o mérito da causa e não pode ser utilizada para fundamentar eventual inépcia.

Assim,
AFASTO A PRELIMINAR
em voga.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – CHAMAMENTO AO FEITO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN.

REJEITO a preliminar arguida, visto que, “No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (N.U 1027664-06.2023.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 17/04/2024, DJE 24/04/2024).

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. - A inversão do ônus da prova deve ser deferida somente quando comprovada pelo consumidor a sua hipossuficiência técnica que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a verossimilhança dos fatos por ele alegados. (TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO -CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE. – (...) Não há qualquer dificuldade para o apelante realizar a prova constitutiva de seu direito, pois o que se pretende comprovar é a abusividade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado, o que pode ser feito através de simples exame das cláusulas contratuais, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova. (TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

DO MÉRITO

A parte autora defende que os valores depositados em sua caderneta de poupança não foram corrigidos corretamente em junho e julho/1987, janeiro e fevereiro/1989 e abril e maio/90, períodos que fizeram parte Plano Verão e Collor I.

O Plano Verão foi instituído em 16.01.1989 por meio da Medida Provisória n° 32/89, posteriormente convertida na Lei n° 7.730/89, registrando que o reajuste da caderneta de poupança seria de acordo com a LFT (Letras Financeiras do Tesouro), em substituição ao IPC, previsto no plano Bresser. A Lei 7.730/89 foi em seguida alterada pela Lei n° 1.738, de 09.03.1989.

Apesar disso, os Tribunais pátrios, encabeçados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendem devido o IPC para correção das cadernetas no Plano Verão, sendo de relevância destacar trechos da ementa do julgamento do REsp
n.°
252823/PR (2000/0028026-7), de Relatoria do Exmo. Min. José Delgado:

“A respeito da aplicação da correção monetária, este Tribunal tem adotado o princípio de que deve ser seguido, em qualquer situação, o índice que melhor reflita a realidade inflacionária do período, independentemente das determinações oficiais. Assegura-se, contudo, seguir o percentual apurado por entidade de absoluta credibilidade e que, para tanto, merecia credenciamento do Poder Público, como é o caso da Fundação IBGE.

São inúmeros os acórdãos das Turmas desta Corte no sentido de que o IPC, apurado pela Fundação acima mencionada, é o que deve ser aplicado para fins de correção monetária, por ser o único que mais se aproximou da real inflação durante o período por ele determinado.

Com essa linha de pensar, conclui-se que a correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído por tormentosa inflação.”

Em 15.03.1990 foi editada a Medida Provisória
n.°
168/90, popularmente conhecida como Plano Collor I, convolada pela Lei
n.°
8.024/90 que previa, entre outras medidas, a atualização dos poupadores, quanto aos valores superiores a Cz$ 50.000,00, com base no BTN fiscal.

Em 30.03.1990 foi lançado o Comunicado
n.°
2.067 do Banco Central, prevendo a correção de março e abril de 1990 vinculada ao IPC, sendo 84,32% e 44,80%, respectivamente, por ser a data de aniversário da caderneta na primeira quinzena de março.

A propósito, importante registrar os termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória n° 168/90:

Art. 6º. Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º. do art. 1º., observado o limite de
NCz
$ 50.000,00 (
cinqüenta
mil cruzados novos).

§ 1º. As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo serão convertidas a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2º.
As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou fração pro rata
.

A lei previa, portanto, correção sobre os valores bloqueados, mas silenciava acerca dos valores mantidos nos bancos, até o limite de Cz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados).

Para regular a correção desses valores, mantidos depositados nas contas poupanças junto aos bancos, a atualização foi mantida pelo IPC, em razão da Lei n° 7.730/89, uma vez que as Medidas Provisórias n° 172, 180 e 184 não alcançaram seus objetivos e perderam-se no tempo, sem serem reeditadas ou transformadas em lei.

Com o advento da Medida Provisória
n.°
189, de 30.05.1990, o BTN passou a ser utilizado como fator de correção a partir de julho daquele ano, com referência inicial a junho/1990.

Tal matéria é pacífica nos tribunais pátrios, que de maneira uníssona reconhecem o direito do poupador à correção da poupança em decorrência do plano Collor I, conforme o entendimento abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL
– CADERNETA
DE POUPANÇA – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR – CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Decisão que, equivocadamente, deixou de manifestar-se sobre a correção monetária dos Planos Bresser e Verão.

2. A correção monetária das contas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, segundo jurisprudência do STJ, obedecem ao IPC, sendo responsável pelo pagamento o banco depositário.

3. As cadernetas de poupança com datas de aniversário na primeira quinzena de março/90 foram corrigidas pelas instituições financeiras, nesse mês, pelo IPC de fevereiro/90 (72,78%), e em abril/90, simultaneamente à conversão e a transferência, consoante a Lei n. 8.024/90, pelo IPC de março/90 (84,32%);

4. As cadernetas de poupança com datas de aniversário na segunda quinzena de março/90 foram corrigidas pelas instituições financeiras, nesse mês, pelo IPC de fevereiro/90 (72,78%), quando houve a conversão e a transferência dos cruzados novos bloqueados ao BACEN, e em abril/90 pelo BTNF no percentual de 41,28%, porque já iniciado novo ciclo mensal. 5. Agravo regimental provido em parte. (
AgRg
no REsp
n.°
862375/RJ (2006/0120255-2), 2ª Turma, Rel.° Min.° Eliana Calmon, j. 18.10.2007, DJ. 06.11.2007, p. 160).

Os sucessivos Planos Econômicos implementados pelo Governo Federal na década de 80/90 provocaram perdas efetivas para os depositantes poupadores, que deixaram de ser remunerados nos termos contratados, perdas essas reconhecidas unissonamente pela jurisprudência estabilizada do STJ e do STF.

Não há como fugir à constatação de que, nos períodos questionados das aplicações em cadernetas de poupança, os poupadores tinham contratualmente direito a mais do que efetivamente receberam, em diferenças constantes de índices já estabelecidos pela jurisprudência, de modo que, reconhecida a ilegalidade do abatimento realizado em virtude dos Planos Econômicos em causa, têm eles, os poupadores, direito a receber a diferença do que não lhes foi pago.

Há que se observar as teses já firmadas pelo STJ quando do julgamento dos citados Temas 298 a 304, inclusive quanto ao mérito da questão aqui em debate, no sentido de que:

“Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011).

Impõe-se asseverar que o índice efetivamente aplicado aos depósitos da parte autora depende do exame dos extratos constantes dos autos e outros que venham a ser apresentados em sede de liquidação de sentença, onde serão conferidos os saldos lançados e aferido o percentual efetivamente aplicado.

Desse modo, em liquidação de sentença será apurado o valor devido à parte autora, resultante da diferença entre aquilo que foi aplicado como correção das cadernetas de poupança e o índice firmado pelas Cortes Superiores, que é o índice verdadeiramente devido.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, o entendimento firmado pelo STJ é de que o termo inicial do primeiro é a data da citação (
AgRg
no REsp 1050731/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em22/06/2010,
DJe
01/07/2010). A atualização monetária do débito deve seguir o quanto fixado pelo STJ no tema 891, RESP nº 1314478/RS.

A respeito, a Medida Provisória n. 168/90, conhecida como Plano Collor I, teve o condão de substituir a moeda Cruzado Novo (
NCz
$) pelo Cruzeiro (Cr$) e, ainda, como medida mais drástica, o confisco da
poupança, bloqueando por 18 meses os valores dos investimentos acima de
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos).

Por outro lado, os valores inferiores a
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) seriam atualizados pelo IPC, consoante a regra do art. 17, inciso III, da Lei 7.730/89, haja vista o silêncio da Medida Provisória em relação a esses valores.

Em que pese o governo tenha editado nova Medida Provisória (MP n. 172/90) para abarcar também a correção pelo BTNF nos valores inferiores a
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), o Congresso Nacional ignorou a modificação, transformando então a medida provisória anterior na Lei n. 8.024/90 (MP n. 168/90).

Destarte, apenas com a Medida Provisória n. 189, editada em maio de 1990, o índice de correção monetária das poupanças, independentemente da quantia, passou a ser o BTNF.
Todavia, a alteração surtiu efeitos a partir de julho/1990.

Então, em síntese, as cadernetas de poupanças cujos valores não superavam
NCz
$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) teriam direito à remuneração em abril com espeque no IPC de março (84,32%); em maio, com base no IPC de abril (44,80%); e junho, com base no IPC de maio (7,87%).

A questão, inclusive, fora alvo de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, resumida no excerto do seguinte informativo:

“Já quanto ao plano Collor 1 (MP n. 168/1990, convertida na Lei n. 8.024/1990), o IPC deve ser aplicado aos ativos financeiros retidos até o respectivo aniversário da conta; e o BTNF, aos valores excedentes a
NCz
$ 50 mil que migraram para o Bacen, além de incidir nos meses subsequentes.
Assim, o índice de correção monetária varia de acordo com o mês: 84,32% para março de 1990; 44,80% para abril de 1990; e 7,87% para maio de 1990.”
(Informativo de Jurisprudência n. 444)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO
- PREJUDICIAL
DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (16/06/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 84,32% em março/1990, 44,80% em abril/1990, 7,87% em maio/1990 e 9,55% em junho/1990, bem como que o índice de correção aplicável nos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990 é o IPC. Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.” (TJMT - N.U 0000737-02.2009.8.11.0003
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 25/11/2019)

Por fim, para apuração do valor devido, devem ser computados juros remuneratórios de 0,5% ao mês sobre os expurgos devidos, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto-Lei n. 2.284/1986, que trata da remuneração do poupador, acrescido juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, e correção monetária pelo IPC (INPC) da data de cada pagamento a menor.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para o fim de CONDENAR o réu ao pagamento da correção da caderneta de poupança de titularidade parte autora, a incidir sobre os valores depositados, obedecendo-se os seguintes índices:

a) 26,06% (vinte e seis vírgula seis) com relação a junho e julho de 1989, com base no IPC;

b) 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) com relação a janeiro e fevereiro de 1989, com base no IPC do período;

c) 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento) com relação a maio e junho de 1990;

d) 21,87% (vinte e um e oitenta e sete por cento) com relação a fevereiro e março de 1991;

A liquidação da sentença deverá ser feita mediante cálculos aritméticos, na forma do art. 509 §2º, do CPC, devendo os valores serem atualizados com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária própria das cadernetas de poupança, ou seja, o IPC no período de março a junho de 1990, a incidirem sobre cada parcela de atualização. A partir de 10.01.2003, data da vigência do novo Código Civil, a atualização deverá ser feita com base na taxa SELIC, conforme disposto no art. 406 do Código Civil (REsp n.º 530597/RS (2003/0051211-1), 2
a
Turma do STJ).

Por entender que as partes são vencidas e vencedoras, arbitro o ganho de causa em favor da autora em 90% e 10% em favor do réu, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 321713872), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 626.307, 591.797 e 632.212.

Do
direito adquirido
e da
l
egalidade dos índices aplicados nos Planos Bresser, Verão e Collor I

C
umulação de juros remuneratórios com os índices de correção da poupança
e da forma de liquidação

Termo final dos juros
remuneratórios
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para acolher as teses de defesa.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 324634351).

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 321713875), nas quais refuta as teses recursais, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO
SA

APELADO(S):

JOAO MINORELLI

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Preliminar de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 626.307, 591.797 e 632.212.

O Apelante postula, em sede preliminar, a suspensão do processo com fundamento na ordem de sobrestamento nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 626.307, 591.797 e 632.212.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A controvérsia submetida a exame, embora verse sobre a matéria objeto dos referidos paradigmas, não mais justifica a paralisação do feito, visto que a finalidade da suspensão, determinada com base no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, era aguardar a pacificação da questão constitucional pela Corte Suprema, o que já ocorreu com o julgamento de mérito dos mencionados recursos.

A manutenção do sobrestamento do processo, quando a tese jurídica vinculante já foi estabelecida, representaria ofensa à garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e à própria efetividade da jurisdição.

Nesse sentido, julgado desta
Câmara
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Ação de Cobrança contra o BANCO BRADESCO S/A, visando ao recebimento das diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do IPC de 84,32% sobre valores não bloqueados em conta poupança, a serem apurados em liquidação de sentença. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da ADPF 165 e da homologação do acordo coletivo; (
ii
) saber se há ilegitimidade passiva do banco requerido; (
iii
) saber se há prescrição quinquenal das verbas acessórias
e (
iv
) se houve julgamento ultra petita na sentença que reconheceu o direito à diferença de correção monetária dos saldos de caderneta de poupança referentes ao Plano Collor I. III. Razões de decidir 3. Inviável o sobrestamento do feito com base na ADPF 165, pois o STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reafirmou a eficácia do acordo coletivo, sem impedir o prosseguimento de ações individuais. 4. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 298), sendo irrelevante o argumento de cumprimento de normas do Banco Central. 5. Comprovada a existência de conta poupança com valores não bloqueados anteriores à Medida Provisória nº 172/1990, faz jus o autor à diferença de correção monetária, apurada com base no IPC de março de 1990 (84,32%). 6. Inexiste julgamento ultra petita, pois os índices de abril e maio de 1990 inserem-se na causa de pedir da demanda. 7. A prescrição aplicável à ação de cobrança de expurgos inflacionários é
vintenária
, incluindo-se os juros remuneratórios e a correção monetária, por se incorporarem ao principal. 8. Correta a incidência de juros remuneratórios desde o vencimento e de juros moratórios desde a citação. 9. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido formulado de forma inadequada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1.
É incabível o sobrestamento de ações individuais com fundamento na ADPF 165, diante da ausência de previsão de suspensão automática de processos.
2. A instituição financeira é parte legítima para responder por expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. 3. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios de cadernetas de poupança é de vinte anos. 4. É válida a condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária com base no IPC de março de 1990 (84,32%), quando comprovada a existência de saldo não bloqueado anterior à MP 172/1990.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 206, §3º, III; CPC/2015,
arts
. 487, I, e 1.012, §3º; Lei 7.730/89,
arts
. 10 e 17, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23.05.2025; STJ, REsp 1.107.201/DF (Planos Econômicos); STJ, Tema 298; TJMG, Apelação Cível: 28771769820088130024; TJMS, Apelação Cível: 0831679-74.2020.8.12.0001. (N.U 0000574-67.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
(grifo nosso)

Assim, considerando que a razão de ser da suspensão não mais subsiste, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

2)
Do direito adquirido e da
l
egalidade dos índices aplicados nos Planos Bresser, Verão e Collor I

O Apelante sustenta que os planos econômicos, por constituírem normas de ordem pública com o escopo de reorganizar a política monetária nacional, possuíam aplicabilidade imediata e geral, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido dos poupadores.

O contrato de depósito em caderneta de poupança é um negócio jurídico de trato sucessivo, cuja remuneração se aperfeiçoa em ciclos periódicos e autônomos de trinta dias.

A cada início de um novo período aquisitivo, nasce para o poupador o direito subjetivo à remuneração de seu capital pelos critérios de correção monetária e juros vigentes naquele exato momento.

Este direito à remuneração, uma vez iniciado o ciclo mensal, consolida-se como um ato jurídico perfeito, sendo que a legislação posterior, que venha a alterar os critérios de remuneração, não pode retroagir para atingir os períodos aquisitivos já em curso.

A jurisprudência pátria assim reconhece:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003693-17.2015.8 .05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): PAULO EDUARDO PRADO registrado (a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO APELADO: JOSE BONFIM ALVES Advogado (s):FRANCISCO DA SILVA NADER, JOANA SILVA OLIVEIRA CARMO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO CIVIL E
CONSUMIDOR .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLANO VERÃO. ORDEM DE
SOBRESTAMENTO .
INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO APENAS QUANTO AOS PLANOS COLLOR I E II (TEMA 285 DO STF - RE 632.212).
PRECEDENTES .
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DO DEPOSITANTE AO REJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA PELOS INDÍCES APLICÁVEIS À ESPÉCIE AO TEMPO DA
CONTRATAÇÃO .
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQURIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E SEGURANÇA JURÍDICA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR II COM REAJUSTE DE 26,06%, 42,72% E 21,87% RESPECTIVAMENTE. PERCENTUAIS DE ACORDO COM O REsp nº 1107201/DF. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS .
TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO STJ. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 .
Cuida-se de Apelação por meio da qual o Banco Apelante busca a reforma da Sentença que o condenou a aplicar à remuneração das cadernetas de poupança indicadas na inicial, de titularidade da autora, apenas nos índices correspondentes a 26,06% em junho/87 (Plano
Bresser), 42,72% (Plano Verão), 84,32% (Plano Collor I) e 84,32% (Plano Collor I), devendo pagar-lhe as diferenças entre as aplicações dos referidos índices e as remunerações já pagas. 2. O Tema nº 265 do STF (
RExnº
591.797) somente alcança os processos que versam sobre Plano Collor I, sendo o caso de sobrestar o feito apenas no que tange a condenação do Réu a creditar o índice de 84,32% até o limite de Cr$
50 .000,00 correspondente
à variação do IPC verificada em março de 1990. 3. No Tema nº 264 (
REx
nº 626.307) o STJ consignou expressamente que o Plano Verão não está atrelado à ordem de suspensão nacional dos
processos .
Precedentes STF e TJBA. 4.Rejeito a Preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição financeira, que atua como depositária das cadernetas de poupança, detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, nos termos do entendimento vinculante do STJ.
5 .
No mérito, é assente o entendimento do STJ de
assegurar ao depositante o direito de ter suas cadernetas de poupança reajustadas pelos índices aplicáveis à espécie ao tempo da contratação, mesmo que tais índices venham a ser posteriormente alterados por lei superveniente, vedada a retroação dos efeitos em malefício dos poupadores, sob pena de vilipêndio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio mor da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88). 6. A discussão foi pacificada, em definitivo, pelo STJ no julgamento do REsp nº 1107201/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se, pois, de acórdão de observância obrigatória por juízes e tribunais, por força do
art
. 926, III do CPC.
7. Escorreita, pois, a Sentença que, alinhada com a jurisprudência do STJ, adequadamente aplicou a diferença de correção monetária referente aos Planos Bresser, Verão, Collor II, nos percentuais de 26,06%; 42,72% e 21,87% respectivamente, sobre o saldo da conta poupança da parte Autora, cuja existência, repise-se, restou comprovada através da documentação juntada com a Inicial (ID. 39682809
) .
ACOLHIDA PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n .8003693-17.2015.8.05 .0032, da Comarca de Brumado, em que é Apelante BANCO BRADESCO S.A e Apelado JOSÉ BONFIM ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR6 (TJ-BA - Apelação: 80036931720158050032, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Julgamento: 08/05/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 31/05/2023)
(grifo nosso)

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que a aplicação dos novos indexadores, criados pelos planos econômicos, aos períodos aquisitivos já iniciados, representou uma indevida e inconstitucional aplicação retroativa da lei
.

Compulsando o feito, verifica-se que a
sentença recorrida, ao reconhecer a violação ao direito adquirido do Apelado, não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas aplicou o entendimento já sedimentado pelas mais altas Cortes do país, restaurando a legalidade e o equilíbrio contratual que foram rompidos pela conduta do Apelante.

A análise do caso concreto revela que, nos meses em que os planos econômicos foram editados, o período aquisitivo da conta do Apelado já estava em curso, sob a égide da legislação anterior que previa a correção pelo IPC, sendo que a aplicação de outro índice foi, portanto, manifestamente ilegal.

Sobre isso, é como esta Corte tem decidido:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. DIREITO ADQUIRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. TERMO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança, condenando-a ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança, relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989), acrescidas de juros remuneratórios e moratórios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo deve ser suspenso em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF; (
ii
) o poupador tem direito adquirido à correção monetária pelos índices do IPC de 42,72% (janeiro/1989) e 10,14% (fevereiro/1989); (
iii
) é legítima a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios; e (
iv
) o termo final para a incidência dos juros remuneratórios e moratórios deve ser a data do efetivo pagamento. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de suspensão do processo deve ser rejeitada, uma vez que o sobrestamento nacional das ações referentes aos Planos Econômicos, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, já se encerrou, não havendo óbice ao prosseguimento do feito. 4. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, os poupadores com cadernetas de poupança cujo período aquisitivo se iniciou até 15 de janeiro de 1989 têm direito adquirido à correção monetária pelo IPC, no percentual de 42,72% para aquele mês, com reflexo de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989. 5. Os juros remuneratórios, que visam a remunerar o capital, e os juros moratórios, que penalizam o atraso no cumprimento da obrigação, possuem naturezas jurídicas distintas, sendo perfeitamente admitida a sua cumulação, sem que isso configure bis in idem. 6. Os juros remuneratórios e moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento do débito, a fim de garantir a integral reparação
do dano patrimonial sofrido pelo poupador, em conformidade com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da reparação integral. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento das diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão, nos percentuais de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, por se tratar de direito adquirido do poupador. 2. É legítima a cumulação de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde a data do crédito a menor, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ambos incidir até o efetivo pagamento para garantir a reparação integral do dano.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 302 (REsp 1.147.595/RS); STJ, Tema Repetitivo nº 1059. (N.U 0030852-23.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

A tese de que a estabilidade macroeconômica se sobrepõe aos direitos individuais não pode ser acolhida de forma absoluta, sob pena de se esvaziar o conteúdo das garantias constitucionais.

A conduta do banco, ao aplicar a nova norma de forma retroativa, representou uma quebra da confiança legítima depositada pelo consumidor na instituição financeira e nas regras do jogo vigentes no momento da contratação e do início do período de rendimento.

Por todas essas razões, a tese de inexistência de violação a direito adquirido deve ser veementemente rechaçada, mantendo-se a sentença neste ponto por seus sólidos fundamentos.

3)
Legalidade dos índices aplicados nos Planos Bresser, Verão e Collor I, em estrito cumprimento à legislação vigente à época

O Apelante

sustenta que sua conduta foi lícita, pois agiu em estrita obediência às normas editadas pelo Poder Público, não podendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos.

A responsabilidade civil do banco Apelante, no caso em tela, não decorre de um ato ilícito autônomo, mas do inadimplemento de uma obrigação contratual.

O dever primário da instituição financeira, na qualidade de depositária remunerada e fornecedora de serviços, era o de creditar os rendimentos conforme as regras pactuadas e vigentes no início do período aquisitivo.

A obediência a uma norma legal que, posteriormente, tem sua aplicação afastada pelo Poder Judiciário por ser incompatível com a Constituição não serve como excludente de responsabilidade.

Ao optar por aplicar a norma nova em detrimento da regra contratual preexistente e do direito adquirido do cliente, a instituição financeira assumiu o risco empresarial de sua conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 302 e 303), não apenas confirmou o direito dos poupadores, mas também estabeleceu, com força vinculante, os índices corretos a serem aplicados, consolidando o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) como o indexador contratualmente devido para os períodos em litígio:

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos
arts
. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em
NCz
$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

A sentença recorrida, ao determinar a aplicação de percentuais que refletem a variação do IPC, nada mais fez do que se alinhar a este precedente obrigatório, restaurando o equilíbrio contratual que fora rompido pela conduta ilícita do Apelante.

Por todo o exposto, a alegação de legalidade da conduta do Apelante deve ser integralmente rejeitada.

4)
Impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com os índices de correção da poupança, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa

O Apelante insurge-se contra a condenação à incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças de correção monetária, ao argumento de que tal
cumulação configuraria
b
is in idem e acarretaria enriquecimento sem causa do Apelado.

A correção monetária constitui mera recomposição do valor real da moeda, sem importar em acréscimo patrimonial, sendo que os juros remuneratórios, por sua vez, representam a contraprestação devida pelo uso do capital alheio, ou seja, a remuneração que o poupador faria jus pelo fato de ter mantido seus recursos à disposição da instituição financeira.

Já os juros moratórios decorrem do inadimplemento da obrigação, configurando-se como penalidade pelo atraso no cumprimento do dever de pagar.

Assim, trata-se de institutos jurídicos com fundamentos e finalidades absolutamente distintos, não havendo que se falar em duplicidade de pagamento ou enriquecimento sem causa.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação" (STJ, REsp 466.732/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 24/06/2003, DJ 08.09.2003, p. 337).

Depreende-se desse precedente que a Corte Superior reconheceu expressamente a legitimidade da cumulação dos juros remuneratórios, devidos desde o vencimento da obrigação, com os juros moratórios, incidentes a partir da citação.

Tal entendimento fundamenta-se na compreensão de que os juros remuneratórios integram o próprio capital não pago, representando a remuneração que o poupador deixou de auferir em razão da não aplicação correta dos índices de correção monetária, enquanto os juros moratórios constituem penalidade específica pelo inadimplemento contratual.

Sobre isso:

AGRAVANTE(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO AGRAVADO(S): JARBAS WEIS AGRAVADO(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO - CORREÇÃO - TABELA PRÁTICA DO JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – TEMAS 480, 948, E 1.015, TODOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF – MÉRITO: JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO DO RECORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - TEMA 685 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - ART.322, §1º, DO
CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO ART.18 DA LEI N. 6.024/74 AO ADQUIRENTE DO PASSIVO DO BANCO LIQUIDADO EXTRAJUDICIALMENTE – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – ACOLHIMENTO - TEMA 482 DO STJ – MULTA DO ART.523, §1º, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Segundo a tese paradigma do Tema 948 do STJ, em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os poupadores beneficiados com a procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. 2. Os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a lindes geográficos do juízo prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ). 3. Se, por força de acordo firmado nos autos dos recursos paradigmas REsp 1.362.038/SP e REsp 1.361.869/SP (Tema 1.015), o banco ora agravante se comprometeu, dentre outras coisas, a desistir de todos os recursos que versem sobre sua legitimidade passiva para responder, em cumprimento/liquidação, pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto BANCO BAMERINDUS S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial, e a não mais questioná-la em juízo, perante terceiros, deve ser rejeitada a sua alegada ilegitimidade para responder ao cumprimento da sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4. 4. No cumprimento de sentença coletiva em que reconhecido o direito de poupadores aos expurgos inflacionários sobre os saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora incidem a partir da citação do banco depositário na fase de conhecimento (Tema 685 do STJ). 5. Consoante estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto. 6. O disposto no art. 18 da Lei 6.024/74 é inaplicável em favor do adquirente do passivo da instituição liquidada. 7. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada em ACP não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação pois em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu (art. 95 do CDC), sendo indispensável, antes do cumprimento individual, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do quantum
debeatur
, não se aplicando até lá a multa processual do §1º do art.523 do CPC/15. 8. Recurso parcialmente
provido.-
(N.U 0134340-39.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Assim, a r. sentença, ao determinar a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês a contar do momento em que cada diferença deveria ter sido creditada e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade ou enriquecimento indevido na cumulação desses encargos.

Rejeito, portanto, a tese do Apelante neste particular.

5)
Necessidade de prévia liquidação de sentença, por não se tratar de mero cálculo aritmético ou limitação da incidência dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta de poupança

O Apelante
defende
necessidade de instauração de uma fase de liquidação de sentença por arbitramento
,

impugna

a
metodologia de atualização do débito
e
postula a limitação da incidência dos juros remuneratórios.

No presente caso, o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título judicial fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença.

É que muito embora a
sentença condenatória
seja
ilíquida em seu valor final, é perfeitamente líquida em seus parâmetros
, visto que o
direito à diferença

foi reconhecido

e o valor dessa diferença é apurável mediante a aplicação dos índices de correção e das taxas de juros, já definidos no julgado, sobre os saldos existentes na conta do Apelado nos períodos pertinentes.

Nesta situação, a
única prova necessária para a realização do cálculo são os extratos bancários, que fornecem os saldos-base
e, a
partir
destes
, a apuração do valor devido é uma operação puramente matemática, que não exige conhecimento técnico especializado que justifique a instauração de um procedimento
liquidatório
autônomo e mais complexo.

Como se observa, a necessidade de liquidação prévia apenas se impõe nas hipóteses em que o título judicial não fornece os critérios de quantificação do direito reconhecido, o que não é o caso dos autos.

O próprio comando condenatório já delimitou os índices de correção monetária, a incidência dos juros remuneratórios no período anterior a 10/01/2003 e, após essa data, a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. Trata-se, assim, de típico caso de liquidação por simples cálculo, a ser executada no bojo do próprio cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, quando o julgado reconhece o direito e define expressamente os parâmetros para sua quantificação, é desnecessária a instauração de liquidação por arbitramento ou por artigos, bastando que o credor apresente memória discriminada e atualizada do
débito, cabendo ao devedor impugnar, se assim entender, nos limites do art. 525 do CPC.

O referido entendimento decorre da aplicação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC) e da diretriz interpretativa da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), de modo a impedir a criação de etapas processuais inúteis quando o título executivo já se apresenta dotado de suficiente clareza quanto aos critérios de cálculo.

O STJ, ao julgar o REsp 1.247.150/PR (Segunda Seção, rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe
29/06/2012), assentou de forma categórica que:

“Sendo a apuração do valor devido resultado de simples cálculo aritmético, mostra-se desnecessária a liquidação prévia, cabendo a apresentação da memória de cálculo pelo credor e, se for o caso, posterior impugnação pelo devedor.”

Por fim, a
alegação de que os juros remuneratórios deveriam ser limitados até a data de encerramento da conta poupança não subsiste.
Explico.

Para que tal limitação seja admitida, é imprescindível que a instituição financeira comprove, de forma inequívoca, a data efetiva do encerramento da conta objeto da recomposição
, tratando-se, no caso,
de fato impeditivo à plena atualização do crédito, de modo que o ônus probatório recai sobre o banco, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Entretanto, no caso sob análise, não há qualquer comprovação documental idônea apresentada pela instituição financeira que demonstre quando (e se) houve o encerramento da conta
, sendo que no caso as provas apresentadas pela Recorrente se referem tão somente acerca da existência da conta (id.
321713850
– p. 21):

Ou seja, s
em
a
prova
inequívoca da data de encerramento da conta
, não se pode presumir o encerramento, tampouco impor ao credor a limitação pretendida, sob pena de violar os princípios da restituição integral (art. 927 do CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A jurisprudência é clara ao condicionar a fixação do termo final dos juros remuneratórios à comprovação do efetivo encerramento da conta poupança, reconhecendo que, inexistindo tal prova, devem os juros incidir até, ao menos, a data da citação na ação coletiva que deu origem ao cumprimento individual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGITADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE JÁ HAVIA DEFINIDO QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS FOSSEM COMPUTADOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS RESPECTIVAS CONTAS
POUPANÇAS .
ASPECTO QUE, INCLUSIVE, ESTÁ AMPARADO NO TEMA 1.101 DO STJ. BANCO, TODAVIA, QUE NÃO FEZ PROVA DAS EFETIVAS DATAS DE ENCERRAMENTO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS QUE, NO CASO, É A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA QUE ORIGINOU O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
READQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA APENAS NESTE PONTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017363-95 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
. José Carlos
Carstens
Kohler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05-08-2025
).(
TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50173639520258240000, Relator.: José Carlos
Carstens
Kohler, Data de Julgamento: 05/08/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Logo, ausente a comprovação cabal do encerramento da conta poupança, não há suporte fático ou jurídico para a limitação dos juros remuneratórios, devendo ser mantida a metodologia de cálculo que assegure a integral recomposição do saldo, conforme já definido no título executivo.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
r.
sentença
fustigada
.

Em razão do resultado do julgamento,
majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025